Tribunal: TJBA
Processo: 8004656-88.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004656-88.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: PASSOS LOBO COMERCIO E REP. DE MAT. INDUSTRIAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário. Recurso de agravo interno em recurso de apelação cível. Execução fiscal. ISS. Extinção fundamentada no tema 1184 do STF. Princípio da eficiência administrativa. Crédito de pequeno valor. Ausência de interesse de agir. Aplicação da resolução CNJ 547/2024. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal relativa a débitos de ISS, fundamentada no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024. II. Questão em discussão 2. Discute-se a extinção da execução fiscal no valor histórico de R$ 2.976,42 (dois mil e novecentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), com fundamento no Tema 1184 do STF. III. Razões de decidir 3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 4.A Resolução CNJ 547/2024 estabelece a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando do ajuizamento, nos casos em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 5.No caso concreto, a execução fiscal foi distribuída em 2018, inexistindo a efetivação da citação do executado ou localização de bens penhoráveis, atraindo, por certo, a confirmação da incidência da hipótese prevista no Tema nº. 1184 do Supremo Tribunal Federal. 6. A extinção da execução fiscal de pequeno valor preserva o interesse público, evitando gastos desproporcionais com cobranças que não se mostram eficazes. IV. Dispositivo e tese 7.Desprovimento do recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004656-88.2018.8.05.0074, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como agravado PASSOS LOBO COMERCIO E REP. DE MAT. INDUSTRIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.